Tribunal: STF
Processo: ARE 1332128
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Execução fiscal - Substituição de Penhora - Vale observar que a execução se iniciou em 2017 e, até agora, não conseguiu encontrar bens da agravante. Agora oferece parcela de seu faturamento, mas antes disso nada indicou para garantia da execução - Também apresenta inúmeras alegações sobre falta de intimação da decisão que garantiu a penhora e repetição desse pedido inúmeras vezes, sem que fossem atendidos. Tudo isso demonstra a impossibilidade, até agora, do processo ter prosseguimento, por atos da agravante. O processo de execução deveria ser simples. Citado para pagamento do devedor deveria fazê-lo ou dar garantia do implemento. O que se vê aqui é que há grande expediente para que o fisco não consiga satisfazer seu direito - Recurso improvido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXIII, XXXV, LIV e LV e §§ 3º e 4º; e 170 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Conforme jurisprudência do E. STJ, a penhora de dinheiro difere da penhora sobre o faturamento da empresa, eis que esta configura a penhora do próprio estabelecimento comercial, enquanto aquela pressupõe numerário existente, certo, determinado e disponível no patrimônio do executado.
    Assim, no caso de bloqueio sobre o faturamento da empresa, a penhora recai sobre um percentual do movimento de caixa da Executada, incerto e futuro.
    Ora, evidente que não é este o caso dos autos; aqui, os valores bloqueados eram certos e disponíveis, de modo que as razões para desbloqueio estariam relacionadas à eventual impenhorabilidade das verbas depositados em conta corrente, tal qual ocorre quando comprovado cabalmente que os valores seriam destinados ao pagamento de salários de funcionários.
    Ou, ainda que as razões da agravante estivessem relacionadas à eventual inviabilização da atividade empresarial, fato é que, por se tratar de penhora de dinheiro, a discussão não poderia recair sobre limites percentuais de bloqueio do faturamento da empresa.
    Conforme a jurisprudência deste E. TJSP, “A penhora em dinheiro, em depósito ou aplicação financeira, na forma estabelecida pelo art. 655- A do Código de Processo Civil, não implica o bloqueio permanente da conta, nem constitui penhora do faturamento, não afetando, assim, a viabilidade econômica da empresa, salvo prova em contrário”2.
    Com efeito, cabia ao agravante demonstrar que o bloqueio efetuado (R$ 262.675,44) realmente comprometeria as atividades da empresa, que supostamente ficaria sem o capital de giro necessário para honrar seus compromissos financeiros e garantir a continuidade da empresa. Isso não fez. Limitou-se a enumerar dívidas com seus ex-empregados, no valor de pouco mais de trinta e cinco mil reais.
    (...).
    Por fim, quanto ao pedido de substituição da penhora de dinheiro pela penhora sobre faturamento da empresa, melhor sorte não lhe assiste. Isso porque a execução se opera no interesse do credor, que tem prioridade na escolha dessa garantia. Ademais, dinheiro em espécie ou depósito encontra-se em primeiro lugar na ordem legal de preferência de penhora, nos termos do art. 835, I, do CPC e art. 11, I, da Lei 6.830/80. Assim, não tendo a exequente concordado com a substituição da penhora, não se pode cogitar de realizar essa substituição.
    Vale observar que a execução se iniciou em 2017 e, até agora, não conseguiu encontrar bens da agravante. Agora oferece parcela de seu faturamento, mas antes disso nada indicou para garantia da execução.
    Também apresenta inúmeras alegações sobre falta de intimação da decisão que garantiu a penhora e repetição desse pedido inúmeras vezes, sem que fossem atendidos. Tudo isso demonstra a impossibilidade, até agora, do processo ter prosseguimento, por atos da agravante. O processo de execução deveria ser simples. Citado para pagamento do devedor deveria fazê-lo ou dar garantia do implemento. O que se vê aqui é que há grande expediente para que o fisco não consiga satisfazer seu direito.
    Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso, ficando mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos, bem como pelos ora declinados.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1320407 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1146), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Acórdão de Repercussão Geral publicado.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente